Tribunal: TJMT
Processo: 1006999-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006999-37.2021.8.11.0000
PACIENTE: ARLLAN ALEXSSANDRO SIMINSKI
IMPETRANTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Heitor Pereira Marquezi, em favor de Arllan Alexssandro Siminski, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.
Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 5 de junho de 2011, no bojo da Ação Penal n. 0001667-59.2010.8.11.0108 (código 25391), em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), tendo o respectivo mandado sido cumprido no dia 21 de abril do ano em curso, na cidade de Novo Progresso-PA.
Sustenta, o impetrante, que o paciente rechaça a autoria delitiva, pois A mãe da menor nega o fato e diz que o paciente NUNCA foi na casa da menor. O Padrasto da menor nega o fato e diz que o paciente NUNCA foi na casa da menor. A menor está foragida perante a justiça, sequer apareceu nas audiências ou conseguiu ser intimada, não se sabe o paradeiro há anos. Os funcionários da fazenda que trabalhavam lá negam o fato e dizem que o paciente sempre foi uma boa pessoa e que isso seria armação do Baiano (ex-namorado da menor e já falecido hoje).
Assevera, ademais, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi embasada na gravidade abstrata do delito, não justificando o periculum libertatis ensejador da medida restritiva de liberdade; consignando, outrossim, que O AUTOR ESTÁ HÁ MAIS DE 11 ANOS EM LIBERDADE E SEM COMETER QUALQUER DELITO OU PREJUDICAR QUALQUER MEIO DE PROVAR, O QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. Destaques do original
Sustenta, além disso, que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art.312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que, aparentemente, a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente permaneceu em aberto por aproximadamente uma década, situação que, em tese, demonstraria uma possível necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, razão pela qual é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se dos vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator